Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-36.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0003318-36.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: EDIGARD ENEAS DA SILVA V I S T O S. (Num. 31225458). O acordo juntado aos autos está subscrito apenas pelo Réu (Num. 31225458). Assim, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem aos autos o acordo devidamente subscrito pelo Advogado da Autora e também pelo Advogado do Réu, pois para a homologação judicial do acordo este também deve estar regulamente representado, sob pena de prosseguir o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador